Tribunal: TJDFT
Processo: 0718756-28.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718756-28.2020.8.07.0007 RECORRENTE: THIAGO MARQUES SANTOS SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PELAVRA DA VÍTIMA. RELEVO ESPECIAL. DEPOIMENTO POLICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DOSIMETRIA DA PENA-BASE REALIZADA EM SENTENÇA MANTIDA. FRAÇÃO MAIS BENÉFICA AO RÉU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Em delitos contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevo e se corroborada por outros elementos de prova, produzidos sob contraditório e ampla defesa, é suficiente para fundamentar um juízo condenatório. 2 - O depoimento de testemunha policial possui valor probatório suficiente para ensejar condenação, eis que sua palavra tem fé pública e presunção de veracidade, notadamente quando corroborada pelos elementos probatórios constantes dos autos. 3 – Tendo a sentença recrudescido a pena-base na fração de 1/6 (um sexto), aplicada sobre a pena-base, e sendo esse montante mais benéfico ao réu, deve ser mantida a sentença. 4 – Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 155, 226 e 356, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, sustentando que o pleito absolutório merece ser acolhido, tendo em vista a fragilidade e a insuficiência do conjunto probatório dos autos. Assevera, para tanto, que a principal prova foi produzida apenas em fase inquisitorial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 155, 226 e 356, inciso VII, todos do Código de Processo Penal. Com efeito, infirmar as conclusões do acórdão combatido, no sentido da suficiência das provas de autoria e materialidade, corroboradas por elementos que vão além da mera palavra da vítima e do testemunho policial, e, ainda, atendidos o contraditório e a ampla defesa, é providência que demanda o reexame de elementos fático-probatórios, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012